Tribunal: TJDFT
Processo: 0725528-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEMANDA PROPOSTA PELOS ALIMENTANDOS. PROPOSITURA NO FORO DE DOMICÍLIO DO ALIMENTANTE. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Conforme o artigo 53, inciso II, do CPC, compete ao foro do domicílio ou residência do alimentando julgar a ação em que se pede alimentos. Trata-se de hipótese de competência relativa, uma vez que é estabelecida em razão do território em que o alimentando reside.
2. O Superior Tribunal de Justiça, em entendimento sumulado (enunciado n. 33), já decidiu que “a incompetência relativa não pode ser declarada de oficio”. Assim, caso a incompetência não seja suscitada pelo requerido, será prorrogada (CPC, art. 65).
3. No caso, o requerido ainda não apresentou contestação e é de interesse dos próprios alimentandos que a demanda de origem prossiga no foro do domicílio do alimentante. Assim, não poderia o magistrado declinar da competência. Precedentes.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.